Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEICULO APREENDIDO E REMOVIDO AO PATIO DO DETRAN/DF. TAXA DE PERMANENCIA (DESPESAS COM ESTADA NO DEPOSITO) – LIMITACAO A 6 MESES. CONFISCO – NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 20 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e limitou em 30 dias a cobrança de diárias de permanência no depósito de veículos da autarquia, em relação ao automóvel da parte autora, para lá recolhido.

2. A parte autora e recorrida teve seu veículo apreendido e recolhido ao Detran. Ao tentar retirá-lo, foi-lhe cobrado o valor de 180 diárias, além das demais despesas incidentes (ID 13362582).

3. A parte recorrente argumentou que a cobrança efetuada estava conforme ao Código de Trânsito Brasileiro, art. 271, § 10o e art. 328, § 5o e Resolução no 623 do Contran.

4. Não demonstrado nos autos que o valor cobrado seja desproporcional ao valor do veículo, nem que acarretará expropriação do bem, é caso de aplicação da Súmula 20, da Turma de Uniformização de Jurisprudência:

“E legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.”

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.